Tribunal: CARF
Processo: 10240.720711/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720711/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
JOSE ERNESTO CASANOVAS SUAREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720711/2019-43
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 03-87.149 (fls. 231/238),
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 48-58), referente
ao exercício 2017, ano calendário 2016, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a
revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$15.022,33, mais multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das infrações: 1) omissão de rendimentos; 2)
dedução indevida de despesa média; e; 3) dedução indevida com dependentes.
Em sede de Impugnação concordou com as Deduções Indevidas de Despesas
Médicas nos valores de R$2.275,08, R$2.275,08, R$3.800,91 e R$3.800,91, e com a Omissão de
Rendimentos de R$1.472,44.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

A d. DRJ em relação ao litigio assim esclareceu:
O contribuinte concorda expressamente com as infrações de Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, no valor de R$1.472,44, e com as Deduções Indevidas de
Despesas Médicas, nos valores de R$2.275,08, R$2.275,08, R$3.800,91 e R$3.800,91.
Esse fato, como consequência, dá nova feição às matérias, que passarão a ser
consideradas como não impugnadas, conforme prescreve o art. 58, do Decreto
7.574/2011 (Decreto no 70.235/1972, art. 17, redação dada pela Lei 9.532/97, art. 67).
A d. DRJ, tendo em vista prova hábil e idônea do gasto com a profissional Cíntia
Cristina Balestro, reverteu a glosa no valor de R$10.000,00 (fl. 18).
Já em relação ao pagamento declarado de R$10.000,00, supostamente efetuado ao
Sr. Luiz Flávio Lopes da Silva, manteve a glosa, mormente ausente a comprovação da referida
despesa.
Quanto à despesa com o plano de saúde de Tânia Maria de Fátima, apresenta o
impugnante o documento de folha 13, onde está homologado pelo Poder Judiciário do Estado de
Rondônia que o pagamento à Unimed Rondônia, efetuado pelo impugnante para aquela
alimentanda, possui natureza de pensão alimentícia. Logo, deve ser restabelecida, pois de direito,
a importância de R$2.097,76 (fl. 15).
No que tange às despesas médicas restantes, o impugnante sustenta que decorrem
de obrigação alimentar, sem, contudo ter razão.
Por fim, quanto à infração de Omissão de Rendimentos, o impugnante afirma que
o valor correto é o de R$32.682,42, conforme prova o documento de folha 14.
Da análise desse documento, verifica-se que é uma mera tabela demonstrativa. Esse
papel não possui qualquer formalidade de Comprovante de Rendimentos emitido por
fonte pagadora, não há indicação dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte, de
Previdência Oficial e do montante bruto auferido, tão somente aponta o pagamento de
um valor líquido de R$32.682,42 para pessoa sequer ali identificada.
Mantida integralmente a infração de Omissão de Rendimentos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

Regularmente cientificado, por via postal, em 1.11.2019, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 245, interpôs seu Recurso Voluntário em 21.11.2019, às fl.
248/249, assim sintetizado:
1) Da não comprovação do pagamento de R$ 1.000,00 referente a despesa
odontológica efetuada para Luiz Flávio Lopes da Silva
Para a Recorrente seria de fácil comprovação “bastando utilizar a base de dados
da Receita Federal do Brasil”.
Sustentou que o recibo teria sido extraviado no escritório de contabilidade que que
sempre elaborou as declarações do IR do recorrente.
Afirmou que na impugnação já teria mencionado que “(...) o dentista deve ter
declarado o valor recebido na sua declaração, razão pela qual requer a verificação na declaração
do profissional. Ressalto que a medida é necessária porque o referido profissional veio a óbito
em 2016, de modo que o impugnante não tem como conseguir uma segunda via.”
Assim, o recorrente requer que seja verificado na base de dados da Receita
Federal as informações dos pagamentos efetuados para Luiz Flávio Lopes da Silva, pois lá,
certamente, constará os pagamentos efetuados pelo recorrente.
2) Da dedução indevida do valor de R$ 18.001,09, em razão das despesas
médicas com os dependentes não fazerem parte da sentença judicial juntada
aos autos
Afirmou que não teriam sido levadas em consideração sua situação peculiar.
Sustentou, assim, que a sentença judicial (processo n.
0165262-
84.1998.8.22.0001 já juntado integralmente) teria lhe condenado a pagar pensão mensal de 40%
dos seus rendimentos para os filhos, como forma de pensão alimentícia.
Segundo o Recorrente somassem todos os rendimentos declarados e diminuíssem
40% que são devidos conforme decisão judicial; chegar-se-ia à conclusão que, no período, o
recorrente teria pago “menos pensão alimentícia (incluindo, inclusive, os planos de saúde que
estão sendo glosados) e, consequentemente, deduziu menos do que realmente poderia e deveria”.
Defendeu que a pensão alimentícia incluiria, dentre outros, o dever de prestar:
“moradia, educação e saúde”.
Asseverou que os planos de saúde dos dependentes eram pagos com desconto em
folha, exatamente como determinado na sentença do processo judicial mencionado.
3) Da omissão de rendimentos, pois a fonte pagadora FIMCA teria informado ter
pago R$ 35.685,24, enquanto o recorrente declarou ter recebido R$ 32.682,42
Sustentou que apenas apresentou as informações que teria recebido da própria
FIMCA, preenchendo com os valores que lá constam.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

Se houve equívoco na declaração, certamente é da FIMCA, que forneceu documentos
errados ou para a Receita Federal ou para o recorrente.
Afirmou que não poderia ser penalizado por erro que não teria dado azo, pois
apenas reproduziu os dados constantes no documento que recebeu da FIMCA.
Os esclarecimentos devem ser prestados pela FIMCA que, pelo que se pode notar,
forneceu documentos diferentes para o recorrente e para a Receita Federal. Tal
equívoco, e consequentes penalidades, não podem ser imputadas ao recorrente.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JOSE ERNESTO CASANOVAS SUAREZ.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (fl. 46), apontados pela autoridade lançadora.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou
de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 3.002,82, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.

Omissão parcial de rendimentos tributáveis, conforme informações constantes da DIRF
entregue pela fonte pagadora.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

Glosa do valor de R$ 51.052,88 , indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme a
baixo discriminado.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosadas despesas médicas não comprovadas. Glosadas parcelas do plano de saúde
referente aos beneficiários de Pensão Alimentícia, em virtude de sentença que
estabeleceu a citada Pensão não obrigar o contribuinte a pagamento de plano de saúde
aos beneficiários da Pensão.
Nesta seara, cumpre consignar que a atividade administrativa é plenamente
vinculada ao cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa
de lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Pois bem.
DAS DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE
Vejamos que a defesa sustenta que as despesas com a Unimed, dos seus quatro
filhos, decorreriam de obrigação alimentar. Sem razão, no entanto.
Em relação à pensão alimentícia a legislação de regência, em especial a Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece (destaque nosso):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza – RIR/99, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Assim, resta cristalino que somente cabe deduzir o valor de despesas referente às
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art.
733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
As importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, são aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos provisionais ou
a título de pensão alimentícia e não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença
arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Nesta seara, da simples leitura da Decisão Judicial (fls. 09/10), verifica-se que não
houve qualquer estipulação para pagamento de despesas com a saúde dos alimentandos, tão
somente o estabelecimento de pensão alimentícia, sobre a qual não recaiu qualquer glosa.
Ou seja, decisão judicial trazida aos autos não implementa a condição legal de
procedibilidade da dedução da base do cálculo de IRPF na Declaração de Ajuste Anual no
sentido que os pagamentos decorrem de cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o Código de Processo Civil.
Assim, os pagamentos efetuados a título de ressarcimento de despesas com plano
de saúde entre o Recorrente e os seus filhos não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na
legislação. Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública (art.
123 do Código Tributário Nacional).
Logo, rejeitam-se as alegações do Recorrente, ratificando o lançamento de ofício
neste particular, mantendo as glosas das despesas com plano de saúde dos filhos.
DA DESPESA COM O SR. LUIZ FLÁVIO LOPES DA SILVA
Neste ponto o Recorrente defendeu a realização das despesa, sem, contudo,
conseguir prová-la, pois o recibo teria sido extraviado no escritório de contabilidade que que
sempre elaborou as suas declarações do IR.
O Recorrente pugna pela realização de uma diligência junto ao Sr. Luiz Flávio
Lopes da Silva, de acordo com sua próprias palavras: “...bastaria que fosse verificado na base de
dados da Receita Federal as informações dos pagamentos efetuados para Luiz Flávio Lopes da
Silva, pois lá, certamente, constará os pagamentos efetuados pelo recorrente”.
Em relação às despesas com a própria saúde vale a pena revisitar a legislação de
regência.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O RIR/99, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente:
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na
legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser
exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.149, de
25.9.2019, fl. 236:
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se: 1) em regra, somente são dedutíveis
despesas médicas pagas pelo contribuinte para o seu tratamento, de dependentes
incluídos na Declaração e de eventuais alimentandos, se estas últimas estiverem
previstas em Acordo ou Decisão Judicial; 2) todas as deduções estão sujeitas à
comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora, ou seja, nessa hipótese,
deve o contribuinte atestar que realmente efetuou pagamentos relativos a serviços
prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio tratamento
ou de dependentes legais para efeitos tributários; e 3) o contribuinte deve manter em seu
poder e em bom estado de conservação todos os comprovantes das suas deduções, os
quais devem ser harmônicos com os valores e períodos declarados.
Em relação ao pagamento declarado de R$10.000,00, supostamente efetuado ao Sr. Luiz
Flávio Lopes da Silva, afirma que os recibos foram extraviados e não há maneira de os
obter, pois o profissional faleceu.
Como já visto na colacionada legislação tributária, a comprovação da despesa é
condição obrigatória para o gozo do direito, sendo de exclusiva responsabilidade do
impugnante a manutenção adequada dos documentos comprobatórios correlacionados,
bem como as eventuais providências em novamente os obter, se extraviados por
qualquer razão. Assim, inócuas a alegação de extravio e a solicitação de diligências para
a produção de provas que deveriam acompanhar a peça de defesa.
Mantida a glosa, por conseguinte.
No caso dos autos sequer foram apresentados recibos ou qualquer outros
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a
dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do
serviço e do pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a
dedução de despesas médicas, quando ausente as respectivas provas acerca da efetiva prestação
do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
O Recorrente não apresenta um conjunto probatório correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Nesta toada, a comprovação da despesa é condição obrigatória para o gozo do
direito, sendo de exclusiva responsabilidade do impugnante a manutenção adequada dos
documentos comprobatórios correlacionados, bem como as eventuais providências em
novamente os obter, se extraviados por qualquer razão. Assim, inócuas a alegação de extravio e a
solicitação de diligências para a produção de provas que deveriam acompanhar a peça de defesa
DA DILIGÊNCIA
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, rejeitam-se as alegações do Recorrente mantendo-se a decisão recorrida
vez que as informações constantes na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova que evidenciassem as alegações ali constantes.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720711/2019-43

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 266
DF CARF MF
Original